Tribunal: TJPA
Processo: 0000161-78.2018.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000161-78.2018.8.14.0045

APELANTE: LEONARDO PEREIRA DE SA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

PENAL. ROUBO QUALIFICADO.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP
. NÃO ACOLHIMENTO. A OBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DO ART. 226 DO CPP, NÃO POSSUI CARÁTER OBRIGATÓRIO, TRATANDO-SE DE UMA RECOMENDAÇÃO, PARA QUE, SE POSSÍVEL, A PESSOA A SER RECONHECIDA SEJA COLOCADA AO LADO DE OUTRAS QUE COM ELA TIVEREM QUALQUER SEMELHANÇA, CONVIDANDO-SE QUEM TIVER DE FAZER O RECONHECIMENTO A APONTÁ-LA. MÉRITO.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRAS DAS TESTEMUNHAS. RECONHECIMENTO DOS RÉUS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS.
DOSIMETRIA
. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS E PROPORCIONAIS ÀS CARACTERÍSTICAS DO CASO EM CONCRETO. INEXISTINDO ILEGALIDADE PATENTE NA ANÁLISE DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL, O QUANTUM DE AUMENTO A SER IMPLEMENTADO EM DECORRÊNCIA DO RECONHECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS FICA ADSTRITO AO PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUIZ
.
PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE USO DE ARMA DE FOGO
. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DA APREENSÃO DA ARMA OU A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA A INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N° 14 DO TJ/PA.
PLEITO DE AFASTAMENTO DO CONCURSO DE AGENTES
. NÃO ACOLHIMENTO. AS VÍTIMAS FORAM CATEGÓRICAS AO AFIRMAR QUE FORAM ABORDADAS POR DOIS INDIVÍDUOS. DESTA FEITA, DEMONSTRADO QUE O RECORRENTE LEONARDO AGIU EM CONJUNTO COM UMA PESSOA, TORNA-SE DE RIGOR O RECONHECIMENTO DA PRESENÇA DA QUALIFICADORA EM COMENTO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia quatro de novembro de 2022
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por

LEONARDO PEREIRA DE SÁ
,
impugnando a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA,
que o condenou à
pena de 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão e

18 (dezoito) dias-multa
, fixado o regime inicial de cumprimento de pena
semiaberto,
pela prática do crime capitulado no art.
157, § 2º, I e II do Código Penal Brasileiro
.

Consta na denúncia que, no dia 09/01/2018, por volta das 06:20h, o acusado LEONARDO PEREIRA DE SÁ, acompanhado de um comparsa não identificado, mediante violência e ameaça, por meio do emprego de arma de fogo do tipo revólver, praticou assalto na panificadora e mercearia da vítima Alessandra Rocha Moreira, localizada na Rua 38, nº 104, Setor Independência, em Redenção/PA.

Segundo relato da vítima Alessandra, o acusado LEONARDO e seu comparsa, chegaram ao estabelecimento comercial exigindo, com ameaças e uso de arma de fogo que, fossem entregues os aparelhos celulares, tendo a vítima entregue 02 (dois) aparelhos celulares que, se encontravam na gaveta, abaixo do caixa, sendo um MOTO G4 PLAY, cor dourada, com linha VIVO (94) 99164-2601 e um MOTO G5 PLUS cor dourada, com linha VIVO (94) 99121-1882.

Ainda durante o assalto, um cliente entrou na padaria para comprar pão e teve a sua carteira de bolso levada pelos acusados. Após assaltar a mercearia/padaria, o Acusado juntamente com o seu comparsa, continuou cometendo outros assaltos, no mesmo dia pela cidade. A dupla dirigiu-se para o Setor Buritis, onde tomou de assalto diversas pessoas que, aguardavam para serem chamadas, em frente ao Prédio da Defensoria Pública, para atendimento ao público.

Segundo a vítima Rafael da Silva Dantas que, chegou acompanhado ao prédio da Defensoria Pública, com a sua tia de prenome Aparecida que, iria dar entrada em papeis de divórcio, relatou que, enquanto estavam sentados na calçada, esperando a Defensoria abrir as portas, foram surpreendidos por LEONARDO, juntamente com o comparsa que, chegou em uma motocicleta HONDA BROZ, de cor vermelha e anunciou o assalto, com arma de fogo, tipo revolver prateado, com cano longo enferrujado.

A dupla de assaltantes levou da vítima Rafael uma carteira porta cédulas, com a quantia de R$ 10,00 (dez reais), CNH e um cartão da CEF. Em seguida, passaram a abordar e assaltar as demais pessoas que, estavam em frente ao prédio da Defensoria.

A vítima Eduardo da Silva Gomes encontrava-se trabalhando fazendo leitura da energia, para a Empresa 55 Soluções, como prestador de serviços das Centrais Elétricas do Pará, quando foi também tomado de assalto, no início da manhã do dia 09/01/2018, enquanto fazia a leitura de relógios na Avenida Carlos Ribeiro, esquina com a Rua Cinco, no Bairro Marechal Rondon, pela mesma dupla de assaltantes.

A vítima Eduardo afirmou que, foi surpreendido com a chegada de LEONARDO e seu comparsa, na motocicleta HONDA BROS, vermelha e que este, apontou a arma de fogo e já foi logo exigindo, in verbis: " PASSA O RÁDIO... PASSA O RÁDIO". Depreende-se dos autos que, Eduardo observou que, enquanto entregava os objetos exigidos pelo assaltante, viu o outro assaltante roubando seu colega de trabalho Ruadson Sid de Sena Silva.

No caso de Ruadson, o piloto da motocicleta desceu empunhando o revólver prateado, de cano longo enferrujado e disse que, se tratava de um assalto. Mandou que, o ofendido virasse de costas e levou sua carteira. Ruadson também percebeu que, enquanto era assaltado pelo piloto da moto, seu colega Eduardo era assaltado pelo carona da motocicleta, do tipo HONDA, BROS VERMELHA. Logo depois, a dupla evadiu-se do local da ação delituosa.

Consta ainda que, a Central Araguaia tomou conhecimento dos assaltos, somente por volta das 08:00 horas da manhã e conseguiu êxito em prender LEONARDO, em uma residência de madeira, no Setor Serrinha, ao lado do Bar Kayapós, sendo preso em flagrante.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicada a pena acima citada e, inconformado com a condenação, o recorrente pugna pela sua absolvição, alegando ausência de provas uma vez que não foram ouvidas testemunhas que tenham presenciado o fato delitivo, afirmando que o reconhecimento utilizado não se mostrou correto. No mais, requer a exclusão da valoração negativa de todas as circunstâncias judiciais incidentes na 1ª fase de aplicação da pena e o afastamento das majorantes incidentes na 3ª fase.

Em suas contrarrazões, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

Por fim, a douta Procuradora de Justiça

Maria Célia Filocreão Gonçalves

pronunciou-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente recurso, a fim de que seja mantida
in totum
a sentença ora guerreada.

É o relatório.

À Revisão.

VOTO

Analiso agora a preliminar levantada.

Alega o apelante que houve nulidade do reconhecimento, pois teria sido feito em desconformidade com o que preceitua o Código de Processo Penal.

Não merece prosperar o citado pleito, pelo fato que as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, constituem mera recomendação, de modo que sua inobservância, é considerada mera irregularidade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL CRIME DE ROUBO SIMPLES E ESTUPRO. CONCURSO MATERIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE RECONHECIMENTO DO RÉU (ART. 226 DO CPP). IMPOSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVAS ROBUSTAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO REALIZADO EM JUÍZO. A observância às regras do art. 226 do CPP, não possui caráter obrigatório, tratando-se de uma recomendação, para que, se possível, a pessoa a ser reconhecida seja colocada ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la. A não observação plena dos requisitos previstos, para o reconhecimento dos réus, no art. 226 do CPP, não implica a nulidade do processo, uma vez que a afirmação firme da vítima, de que o reconheceu como sendo o responsável pelo crime de estupro e roubo, se constitui em prova testemunhai idônea que, ao lado de outros elementos de convicção constantes dos autos, contribuiu de forma decisiva para a formação do convencimento do magistrado a quo. Assim, nãô há que se falar em nulidade do reconhecimento, já que o reconhecimento é válido como meio de prova, possuindo eficácia jurídica, especialmente por estar amparado pelos demais elementos probatórios constantes nos autos, que comprovam a autoria delitiva, de modo que só perderia seu valor se presente alguma circunstância que tornasse suspeita a identificação o que não é o caso dos autos. Pelo que, rejeito a preliminar. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS (CRIME DE ESTUPRO E ROUBO SIMPLES). (...) (2017.04198628-62, 181.130, Rei. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3a TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-09-28, Publicado em 2017-09-29)

Pelos fundamentos acima exposto,
rejeito
a presente preliminar.

Passo a analisar o
Mérito.

Consoante relatado, o recorrente pleiteia pela absolvição por ausência de provas.

Percebe-se que, no presente caso, não devem prosperar as razões recursais dos ora apelante. Não só a
materialidade,
mas também a
autoria

delitiva
do crime de roubo encontram-se devidamente provada nos autos, tanto pelos depoimentos prestados pelas testemunhas, Policiais Militares, bem como pelo depoimento da
vítima
.

A vítima Eduardo da S. Gomes reconheceu o Apelante, no dia dos fatos, como sendo a pessoa que portava a arma de fogo e anunciou o assalto, subtraindo objetos, na companhia de um comparsa. Aduziu que, já o conhecia do bairro, onde costumava jogar bola. Declarou que, reconheceu o Acusado como sendo um dos autores do Roubo, embora utilizasse capacete de motocicleta, estava sem viseira, possibilitando ver o rosto de LEONARDO PEREIRA DE SÁ.

Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória, como no presente caso.

Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
COMETIMENTO DO DELITO NA

CLANDESTINIDADE. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA, EM TAIS HIPÓTESES. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE OBTIDAS DA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE NA PRESENTE VIA RECURSAL. ÓBICE DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA/STJ. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO PARA FINS DO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA. IRRELEVÂNCIA. COMPROVAÇÃO DO EMPREGO DE ARMA POR OUTROS MEIOS. SUFICIÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a palavra das vítimas é plenamente admitida para embasar o decreto condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade
. (...)
[STJ.

AgRg no AREsp 297871 / RN. Relator: Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR). 5ª TURMA. J. 18/04/2013. DJe 24/04/2013]

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DA DEFESA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA FIRMES, COERENTES E DETALHADAS, CORROBORADAS PELOS RELATOS DOS POLICIAIS MILITARES. AFASTAMENTO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL
. RECURSO NÃO PROVIDO.
[TJSC. AP. 2008.038212-6. Relator: Newton Varella Júnior. Juiz Prolator: Yannick Caubet. 1ª Câmara Criminal. J. 11/06/2010]

PENAL.
ROUBO. EMPREGO DE ARMA. CONCURSO DE PESSOAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTO CONFIRMADO EM JUÍZO
. (...) 1
. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar decreto condenatório, quando confortada entre si e pelas demais provas dos autos. Precedentes do STJ e desta Corte.
[TJDFT. 20050111482777APR, Relator SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS. 2ª Turma Criminal. J. 23/09/2010. DJ 06/10/2010, p. 152]

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas orais colhidas em juízo, que formam um conjunto probatório coeso no sentido de que os recorrentes incidiram na prática do crime de roubo.

DOSIMETRIA

O MM. Magistrado
a quo
fixou a pena base, para o recorrente, nos seguintes termos:

“CULPABILIDADE: a conduta do acusado extrapola a regular reprovabilidade inerente ao tipo penal, em relação à divisão de tarefas, sendo o agente que portava arma de fogo, subjugando as vítimas, o que se reputa desfavorável em relação a ambos crimes. ANTECEDENTES: o acusado é primário e não registra maus antecedentes. CONDUTA SOCIAL: não havendo provas em contrário, reputo circunstância favorável. PERSONALIDADE: nada há nos autos laudo técnico que permita adequada aferição, de modo que reputo circunstância favorável. MOTIVOS: inerentes ao crime. CIRCUNSTÂNCIAS: suplantam as necessárias para lograr êxito na empreitada criminosa, tendo o agente apontado arma de fogo para cabeça da vítima RUADSON, dizendo que iria atirar por diversas vezes, o que se reputa desfavorável em relação ao crime praticado contra RUADSON. Em relação ao crime praticado contra EDUARDO, as circunstâncias foram inerentes à prática do crime, reputando-se favoráveis. CONSEQUÊNCIAS: não se tem conhecimento nos autos de alcance extrapenal a não ser aquelas inerentes ao tipo penal. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: o comportamento da vítima não contribuiu para a prática criminosa (Súmula nº 18 do E. TJPA).

Verifica-se que foi elevada a pena base

acima do mínimo legal, diante da presença de
circunstâncias judiciais negativas idôneas
devidamente fundamentada, no caso a culpabilidade e as circunstâncias do crime.

Não há ilegalidade no decreto condenatório que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis aptas a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

A pena deve ser fixada com fundamentação concreta e vinculada, tal como exige o próprio princípio do livre convencimento fundamentado (arts. 157, 381 e 387 do CPP c/c o art. 93, inciso IX, segunda parte da Lex Maxima). Ela não pode ser estabelecida acima do mínimo legal com supedâneo em referências vagas e dados não explicitados.

Dessa forma, em relação ao crime de roubo qualificado, constata-se que foi fixada a pena-base acima do patamar mínimo para o apelante
LEONARDO PEREIRA DE SÁ
, mas com fundamentação concreta e dentro do critério da discricionariedade juridicamente vinculada, razoabilidade e proporcionalidade às características do caso em concreto, inexistindo qualquer tipo de ilegalidade a ser sanada.

DA EXLUSÃO DAS MAJORANTES DE ARMA DE FOGO E CONCURSOS DE PESSOAS

Pugna a defesa pelo afastamento da causa de aumento de pena, alegando que não houve apreensão da arma de fogo utilizada no crime, e consequentemente, não houve perícia a demonstrar a potencialidade lesiva dela.

O entendimento em nossa jurisprudência, é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como é o caso dos autos.

Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. BUSCA E APREENSÃO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. MODIFICAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DE USO DE ARMA. PERÍCIA. FOGO. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA- BASE. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS ÍNSITOS AO TIPO PENAL. INOCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO.

(-)

Ill

- O entendimento da Terceira Seção deste eg. Tribunal Superior é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros/meios de provas, tais como a palavra da vítima ou o.depoimento de testemunhas, como é o caso dos autos. Precedentes:

(...)

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1773075/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 07/03/2019)

Ademais, é entendimento do TJ-PA, enunciado contido na Súmula n° 14, que caso haja outros meios de prova, não é obrigatória a perícia para identificar a majorante do uso de arma de fogo:

“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2°, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

Por conseguinte, nota-se que a não aplicação da causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo é temível, uma vez que o emprego de arma de fogo denota não só a maior periculosidade do agente, mas também uma ameaça mais intensa à incolumidade física e psicológica da vítima.

Já no que concerne ao pleito de afastamento da qualificadora do concurso de pessoas, também não assiste razão à Defesa.

As vítimas foram categóricas ao afirmar que foram abordadas por dois indivíduos. Desta feita, demonstrado que o recorrente LEONARDO agiu em conjunto com uma pessoa, torna-se de rigor o reconhecimento da presença da qualificadora em comento.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E PELO CONCURSO DE AGENTES EM CONCURSO FORMAL. RESISTÊNCIA QUALIFICADA. PEDIDOS DE RECONHECIMENTO DO CRIME ÚNICO COM RELAÇÃO AO ROUBO, DE AFASTAMENTO DAS MAJORANTES E DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REQUERIMENTO DE ABSOLVIÇÃO DA RESISTÊNCIA EM FACE DA INSUFICIÊNCIA DE PROVA. CONCURSO FORMAL DO CRIME DE ROUBO EVIDENCIADO NA PROVA DOS AUTOS, ASSIM COMO AS MAJORANTES DO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. INVIÁVEL ATENUAÇÃO DA PENA EM FACE DA SÚMULA N. 231 DO STJ. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E TIPIFICAÇÃO. RESISTÊNCIA QUE SE PERFAZ PELA REALIZAÇÃO DE DISPAROS PELO AGENTE NÃO IDENTIFICADO TAMBÉM EM PROL DO ACUSADO QUANDO ELES INTENTAVAM EMPREENDER FUGA MOTORIZADA, A QUAL FOI FRUSTRADA EM RAZÃO DO REVIDE POLICIAL. VERSÃO DEFENSIVA DO ACUSADO QUE NÃO SE SUSTENTA. VAI AFASTADA A QUALIFICADORA DO § 1º, POIS OS PPMM LOGRARAM PRENDER O RÉU, NÃO HAVENDO FALAR EM INEXECUÇÃO DO ATO FRENTE À RESISTÊNCIA EMPREGADA. PENA DO CRIME DE RESISTÊNCIA REAJUSTADA PELA DESCLASSIFICAÇÃO REALIZADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUANTO AO MAIS. DETERMINADA IMEDIATA RETIFICAÇÃO DA GUIA DE EXECUÇÃO. Recurso parcialmente provido. (Apelação Crime Nº 70079346029, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS. Relator: João Batista Marques Tovo, Julgado em 18/12/2018. TJ-RS - ACR: 70079346029 RS, Relator: João Batista Marques Tovo, Data de Julgamento: 18/12/2018, Quinta Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 11/02/2019).

Pleiteia a Defesa dos apelantes que as majorantes constantes no art. 157, §2º, I, II e IV devem ser reduzidas em seu patamar mínimo, posto que foram aplicadas em 3/8 com ausência de fundamentação idônea para tanto.

Não assiste razão à Defesa.

Pela análise da sentença, a MM. Magistrada assim fundamentou sobre o emprego das majorantes aplicadas aos recorrentes:

“
DAS MAJORANTES:

As provas constantes nos autos revelam que o crime de roubo foi cometido em concurso de pessoas (os três acusados), mediante o uso de arma de fogo e com restrição de liberdade das vítimas, que ficaram sob a ameaça e poder dos meliantes enquanto eles transitavam pela cidade e recolhiam seus pertences pessoais. Inclusive, os ofendidos foram deixados em lugar bem distante do qual tinha se iniciado a façanha criminosa.

Tem-se que para sua caracterização da majorante em questão, é prescindível que se saiba em poder de quem a arma estava no momento do crime e que a mesma tenha sido apreendida e periciada, desde que sua utilização esteja plenamente comprovada no encarte processual por outros meios de prova, como é o caso dos autos
.

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará já manifestou entendimento da prescindibilidade da apreensão da arma e de perícia técnica sobre a arma utilizada para a prática do crime de roubo, para fins de caracterizar a majorante em questão. Vejamos:

Súmula nº. 14 do TJPA: É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2º, I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

Ademais, cai por terra o pedido da defesa para afastar a grave ameaça do crime para o denunciado JONAS, com o argumento de que ele não portava arma de fogo. No crime de roubo, cometido em concurso e com o uso de arma, não importa determinar em poder de quem o artefato estava, pois se o réu participou, ainda que conduzindo o automóvel da vítima, basta para seu enquadramento no crime de roubo e aplicação da majorante em questão.

Portanto, restou plenamente caracterizada a prática do crime de roubo majorado pelo uso de arma, concurso de agentes e restrição da liberdade das vítimas, de modo que a conduta delituosa se amolda perfeitamente à tipificada no art. 157 §2º, I, II e V do CP (redação antiga), razão pela qual a pena há de ser aumentada no patamar 3/8 (três oitavos), frente a gravidade da ação criminosa, pois além de haver duas armas de fogos apontadas para as vítimas, a ação contou com a participação de três agressores e com restrição da liberdade dos ofendidos, reduzindo completamente a capacidade de reação e colocando em sério risco a vida e a integridade física de todos, o que agrava em muito o crime de roubo.”.

Desta feita, denota-se que as majorantes foram aplicadas em 3/8 (três oitavos), levando em consideração que o crime foi cometido pelos réus com a utilização de arma de fogo, causando enorme pavor às vítimas, as quais não tiveram qualquer chance de defesa, ou ainda, de fugir da situação, até mesmo porque tiveram a liberdade privada por determinado tempo dentro do carro.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO E EXTORSÃO. CONCURSO FORMAL. CONFIGURAÇÃO. AÇÃO ÚNICA E VÍTIMAS DISTINTAS. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DE EXTORSÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TERCEIRA FASE. CAUSAS DE AUMENTO DO CRIME DE ROUBO. FRAÇÃO DE 3/8. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA. QUATRO AGENTES NA PRÁTICA DELITIVA. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE E AGRESSÃO. MAIOR REPROVABILIDADE NA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento desta Corte é o de que a prática do crime de roubo mediante uma só ação, mas contra vítimas distintas, enseja o reconhecimento do concurso formal, e não de crime único. Precedentes do STJ (HC 366.078/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 21/2/2017). 2. Quanto ao concurso de crimes, inafastável a incidência do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, porquanto necessário o reexame do conjunto fático-probatório. 3. A dosimetria da pena só pode ser reexaminada em recurso especial quando se verificar, de plano, a ocorrência de erro ou ilegalidade, em flagrante violação do art. 59 do Código Penal - CP, o que não se constata no tocante ao vetor consequências do crime de extorsão, que foi considerado negativo com fundamento em elementos concretos. 4. O Superior Tribunal de Justiça - STJ consagrou o entendimento de que o recrudescimento da pena na terceira fase da dosimetria alusiva ao delito de roubo majorado, em fração mais elevada que 1/3, demanda fundamentação concreta, não se afigurando idônea a simples menção ao número de causas de aumento. Nesse diapasão, a Súmula n. 443/STJ. In casu, a pena foi aumentada em 3/8 pelo Tribunal de origem, com fundamentação concreta, reveladora da acentuada gravidade do delito de roubo cometido por 4 indivíduos que restringiram a liberdade das vítimas e agrediu uma delas. Essas circunstâncias indicam o grau mais elevado de periculosidade e reprovabilidade da conduta, justificando o tratamento mais rigoroso adotado pela instância ordinária, em observância ao princípio da individualização da pena. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ – AgRg no AREsp: 968423 SP 2016/0215868-6, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 05/02/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/02/2019).

Diante do exposto
,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato -

Relatora

Belém, 07/11/2022